Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal. 1.1. Nesta sede, o exequente pede a reforma da decisão e conhecimento do agravo de instrumento, alegando que “impugnou os fundamentos da decisão, expondo que não poderia ser deferida as medidas de constrição, pois são de competência exclusiva do Juízo Recuperacional”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a regularidade da decisão monocrática, a qual não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, conforme ressaltou a decisão agravada, a parte pretendeu suspender a praticar atos constritivos contra patrimônio da empresa em recuperação judicial, alegando competência do Juízo Universal e necessidade do cumprimento do plano acordado no processo de recuperação judicial. 3.1. Todavia, o questionamento de atos constritivos contra patrimônio da empresa em recuperação judicial, fora objeto deliberação em decisão pretérita, a qual inclusive já fora questionada pela parte em outro agravo de instrumento. 3.2. Nesse particular, conforme ressaltou a decisão agravada, a partir do confronto das razões recursais em relação ao decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se deixar a agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a qual deferiu a consulta ao sistema SISBAJUD e ao RENAJUD. 3.3. Ou seja, o presente recurso, alegando competência do juízo universal da recuperação judicial, está voltado para impugnar matéria decidida em decisão diversa da pesquisa de bens do devedor, tendo sido a questão objeto de irresignação em outro agravo de instrumento. 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024;